Tribunal: TJBA
Processo: 8044304-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044304-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADALBERTO OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

A2

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU-LHE PROVIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de análise de recurso extraordinário, encaminhado para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), visando verificar divergência do acórdão atacado com precedentes obrigatórios, especificamente o Tema 494 de Repercussão Geral do STF, que versa sobre a perda de eficácia de sentença concessiva de acréscimo remuneratório diante de sua incorporação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: O debate centra-se na compatibilidade do acórdão com o Tema 494 do STF, embora tal matéria não tenha sido suscitada nas fases anteriores do processo. A discussão original restringia-se à eficácia temporal do título executivo em virtude de declaração de inconstitucionalidade superveniente, sendo que o tema debatido alinhava-se com o entendimento firmado no Tema 984 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Observou-se que a controvérsia referente ao Tema 494 não fora oportunamente abordada nos autos originais nem em recurso de Agravo de Instrumento. A inovação do tema em sede de recurso extraordinário, sem debate anterior, revela a impropriedade de seu enfrentamento no momento atual, quando prevalece a necessidade de rescisória para discussão da inexigibilidade do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Juízo de retratação negativo pelo art. 1.030, II, CPC, que MANTÉM o acórdão recorrido, negando provimento ao agravo de instrumento.

Tese de Julgamento: "O juízo de retratação deve ser afastado quando a matéria de precedente obrigatório não tenha sido objeto de debate oportuno nas instâncias anteriores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8044304-64.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC), E MANTER O ACÓRDÃO DE ID 43848551
, nos termos do voto deste Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça